Tribunal: TJDFT
Processo: 0700492-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Inexistência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração contra Acórdão que negou provimento ao recurso da parte autora/agravante, para manter a decisão que reconheceu a incompetência do Juízo e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Ilhéus/BA. O Embargante alega que a decisão deixou de se pronunciar sobre a determinação contida no artigo 64, § 3o, do CPC, quanto à remessa dos autos ao Juízo competente.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Limitações impostas pelo art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem uma classe especial de recurso para depuração de julgado.
4. Como exposto nas próprias palavras do Embargante, “foi negado provimento ao recurso da parte autora/agravante, para manter a decisão que reconheceu a incompetência do Juízo e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Ilhéus/BA”, ou seja, o Acórdão manteve a determinação da remessa dos autos para o Juízo reconhecido como competente, não havendo qualquer omissão a ser sanada.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.